Tribunal: TJMT
Processo: 1039474-49.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039474-49.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 012.689.731-06 (EMBARGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 012.689.731-06 (EMBARGANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO AUSENTE. ILEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. IOF. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios, assim como a prática de venda casada do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, tendo enfrentado adequadamente a questão central da controvérsia.

Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a abusividade da capitalização diária de juros quando o contrato, embora preveja genericamente tal capitalização, não informa o percentual da taxa diária, impossibilitando ao consumidor o controle prévio dos encargos contratuais.

O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo desnecessário o depósito de parcelas em aberto para discussão da validade das cláusulas contratuais.

Cabe à instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação de seguro prestamista com seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo econômico.

Aplica-se a Súmula 379 do STJ para limitar os juros moratórios a 1% ao mês, mesmo em contratos de cédula de crédito bancário, uma vez que a legislação especial não prevê a taxa a ser aplicada.

Na hipótese de inviabilidade de restituição do bem apreendido por já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES nos seguintes termos:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO AUSENTE. ILEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. IOF. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Busca e Apreensão e improcedente o pedido de revisão de contrato apresentado em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se há litispendência entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional; (ii) verificar a licitude da capitalização de juros no contrato; (iii) analisar a suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada; (iv) aferir a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; (v) discutir a validade da contratação do seguro prestamista; (vi) determinar a limitação da taxa de juros moratórios e a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litispendência deve ser rejeitada, pois, embora inicialmente houvesse simultaneidade de feitos, a ação revisional foi sentenciada sem apreciação dos pedidos ante a existência do julgamento anterior da matéria nesta lide, razão pela qual a questão relativa à legalidade das cláusulas contratuais permanece apta a ser discutida na ação de busca e apreensão como matéria de defesa.

A capitalização diária de juros é ilegal quando não há expressa previsão da taxa diária no contrato, descaracterizando a mora e tornando improcedente a ação de busca e apreensão.

A mera simulação por ferramenta do Banco Central não comprova divergência entre taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, exigindo prova pericial ou documental robusta.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas se o serviço for efetivamente prestado.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

A capitalização diária de juros moratórios extrapola o limite de 1% ao mês fixado pela Súmula 379 do STJ.

A cobrança de IOF é válida quando as partes convencionam seu pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, conforme Tema Repetitivo 621 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios, assim como a prática de venda casada do seguro prestamista.

O 1º embargante sustenta, em síntese, que existe omissão com relação ao instrumento contratual, pois a capitalização diária foi regularmente prevista conforme cláusula do contrato constante no campo "custo efetivo total".

Aponta contradição entre as fundamentações, vez que o acórdão determinou o afastamento da cláusula contratual que prevê a capitalização diária, reconhecendo sua previsão contratual, mas ao mesmo tempo afirmou que não houve indicação em contrato referente à taxa diária.

Alega omissão quanto à ausência de pagamento de parcelas incontroversas que possibilitasse a discussão sobre as cláusulas ditas abusivas.

Invoca o Tema 972 do STJ (Recurso Especial nº 1.639.320/SP), segundo o qual "
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
".

Aponta contradição no entendimento de que não consta dos autos comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa, argumentando que a contratação foi realizada em instrumento apartado com a devida assinatura do apelante, e que caberia ao consumidor provar que não lhe foi ofertada tal possibilidade.

Alega omissão quanto à natureza contratual, sustentando que as regras previstas no artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional não se aplicam ao caso, onde há contrato pactuado e cláusula estabelecida livremente pelas partes.

Argumenta que, por ser o contrato uma Cédula de Crédito Bancário, regida por lei especial (arts. 45 da Lei 10.931/04), não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 379 do STJ.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reformando o acórdão para manter a mora do devedor e redistribuir a verba sucumbencial.

O 2º embargante alega omissão no acórdão quanto à determinação de restituição do valor do veículo com base na tabela FIPE, bem como à aplicação da multa de 50% do valor financiado, em caso de impossibilidade de restituição do bem apreendido.

Sustenta que, embora o Tribunal tenha reconhecido na fundamentação do acórdão a aplicabilidade da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, deixou de mencioná-la expressamente no dispositivo.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão verificada quanto à condenação do embargado ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como a aplicação da multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado.

Embora devidamente intimados, as partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O Banco alega omissão e contradição no acórdão quanto a diversos pontos. Contudo, após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

No que tange à capitalização dos juros, não há nenhuma omissão ou contradição, uma vez que ficou expressamente consignado que deve ser reconhecida a abusividade parcial do contrato uma vez que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, não dispôs acerca do percentual da taxa diária.

Sobre o assunto, foi mencionado precedente do STJ que corrobora o entendimento de que "
o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
" (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS).

Não basta que seja convencionado genericamente que haverá capitalização diária de juros, deve ser informado o percentual da taxa, "
a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1.826.463/SC).

Também não há qualquer omissão quanto ao pagamento de parcelas em aberto. Exigir que o consumidor efetuasse tal pagamento para pleitear a revisão do contrato contraria o propósito da demanda que é justamente questionar a validade dos valores cobrados.

Igualmente, não há qualquer contradição quanto ao seguro prestamista, tendo sido expresso que, embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira (Safra Vida e Previdência S/A).

Tal comprovação cabe à instituição financeira, não ao consumidor, em observância à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Do mesmo modo, não há qualquer omissão quanto à limitação dos juros moratórios, pois foi aplicado precedente desta Câmara, no sentido de que embora haja legislação especial para cédula de crédito bancário, tal dispositivo não prevê a taxa a ser aplicada, razão pela qual é cabível a súmula 379 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – JUROS DE MORA –
LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art . 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu.

Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Considerando, cédula de crédito bancário ( CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.º 10 .931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009519-44.2021 .8.11.0040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

No tocante ao 2º Embargos de Declaração, o embargante alega omissão no acórdão quanto à determinação de restituição do valor do veículo com base na tabela FIPE, bem como à aplicação da multa de 50% do valor financiado, em caso de impossibilidade de restituição do bem apreendido.

Contudo, não há qualquer omissão uma vez que ficou expressamente consignado que "
embora esteja reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão, não há nos autos comprovação quanto à efetiva alienação do veículo apreendido. Deste modo, não há elementos objetivos que autorizem, neste momento, a imposição da multa. Entretanto, na hipótese de restar inviabilizada a restituição do bem, por já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser resolvida em perdas e danos, devendo incidir, então, a multa legalmente prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
.".

Cumpre esclarecer, por oportuno, que caso a obrigação de fazer de restituir o bem apreendido seja inviável ante a alienação pelo Banco, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no ponto levantado pelo autor.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025